Tribunal: TCU
Processo: 029.539/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania contra decisão de que apreciou contas dos gestores dessa unidade no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) contra o Acórdão 5958/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação ao Acórdão 5958/2022-TCU-Primeira Câmara : "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas, e em dar quitação aos responsáveis, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena: - Helmut Schwarzer e Tiago Falcão Silva (ex-secretários da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania); Walter Shigueru Emura (ex-diretor do Departamento de Benefícios); Joana Mostafa e Maria Alice Melo de Araújo (ex-diretoras do Departamento do Cadastro Único); Celso Lourenço Moreira Correa (ex-diretor do Departamento de Operação): (i) Falta de implantação do Sistema de Gestão do Acompanhamento e da Fiscalização do Programa Bolsa Família (Sigaf), integrado ao Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF), e automação do cálculo apenas do IGD-M, configurando cumprimento parcial da determinação contida no subitem 1.7.1.1. do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , monitorado pelo Acórdão 8708/2017-TCU-Primeira Câmara ;" 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente.